Tribunal: TJSP
Processo: 1077539-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – Recurso interposto pela requerida aduzindo a preliminar de incompetência territorial e a abusividade do contrato, impugnando de forma específica o percentual dos juros e da multa moratória – Não acolhimento – Incompetência territorial – Inocorrência – Cláusula de eleição de foro que não se mostra abusiva ou

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – Recurso interposto pela requerida aduzindo a preliminar de incompetência territorial e a abusividade do contrato, impugnando de forma específica o percentual dos juros e da multa moratória – Não acolhimento – Incompetência territorial – Inocorrência – Cláusula de eleição de foro que não se mostra abusiva ou nula, ainda que incidam as regras consumeristas no caso concreto – Vulnerabilidade ou prejuízo ao exercício de direito de defesa não demonstrados no caso concreto – Preliminar afastada – Abusividade do contrato não verificada – Cláusulas redigidas de forma clara – Inadimplemento das parcelas que restou incontroverso – Requerida que não logrou demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso improvido.